Tribunal: TJMT
Processo: 1026938-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026938-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Estelionato, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Habeas Corpus - Cabimento, Falsificação de documento particular (art. 298)]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), WESLLEY ALVES DE LIMA FRANCA - CPF: 008.785.561-50 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal da Comarca de Paranatinga-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID MACIEL ZIMMERMANN - CPF: 036.071.081-61 (TERCEIRO INTERESSADO), WITOR HUGO DANTAS - CPF: 017.679.701-70 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUILHERME ALVES MOREIRA - CPF: 011.827.631-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALVES DE ARRUDA - CPF: 088.001.112-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLMIR ASSUMPCAO - CPF: 787.498.759-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, USO DE DOCUMENTO FALSO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR, FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

SUSCITADA A INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO
–

IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – INQUÉRITO POLICIAL AINDA NÃO DISTRIBUÍDO – INVESTIGAÇÕES NÃO FINALIZADAS – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE FORAGIDO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelas circunstâncias em que perpetrados os delitos sob investigação, os quais envolvem, à toda evidência, a formação de associação criminosa destinada ao furto de cargas de soja, de elevado valor econômico, não podendo ser ignorado ainda o risco à lisura das investigações e à integridade de futura instrução criminal, em face dos elementos angariados até o momento, contexto em que se sublinha o fato de não ter sido ainda cumprido o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente; circunstâncias aptas a justificar a imposição do claustro preventivo. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026938-32.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PARANATINGA

IMPETRANTE: DR. ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA

PACIENTE: WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, consistente em
decretar-lhe a prisão preventiva

no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1001877-37.2023.8.11.0044 (PJe), em razão da suposta prática dos delitos de
falsificação de documento público
,
uso de documento falso
,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor
,
furto qualificado
,
receptação qualificada
e
lavagem de capitais
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em
09/11/2023
, pela suposta prática dos delitos supramencionados. Após o cumprimento do mandado de prisão, o ora impetrante requereu ao d. juízo
a quo
a
revogação da medida cautelar
, pleito que restou
indeferido
.

Nesse contexto, o d. causídico aduz a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, mormente quanto ao
periculum libertatis
,

sustentando ter sido a decisão proferida de maneira
genérica
; tratando-se, nessa linha intelectiva, de
pronunciamento judicial nulo por ausência de fundamentação adequada
.

Adicionalmente, o impetrante invoca as
condições pessoais favoráveis
ostentadas pelo paciente, como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e profissão lícita, para sustentar a adequação ao caso das
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que sejam
incontinenti
suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a substituição por medidas cautelares alternativas, se necessárias. No
mérito
, vindica-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 190486178 ao ID 190486184.

Indeferida
a medida liminar consoante decisão de ID
190697660, solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 191051179.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 192041190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
20/06/2023
, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente e de outros investigados, bem como pela
busca e apreensão domiciliar
onde quer que eles se encontrassem, além da
quebra de sigilo dos dados telefônicos
dos aparelhos eventualmente apreendidos, em razão de indícios de seus possíveis envolvimentos com os delitos de
falsificação de documento público; uso de documento falso; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; furto qualificado; receptação qualificada; e lavagem de capitais.

Colhe-se da representação, nesse sentido, que, a partir do registro de três boletins de ocorrência dando conta da falsificação de placas de caminhões com vistas aos seus irregulares carregamentos, com o consequente furto da produção de soja confiada aos motoristas, a Polícia Judiciária Civil apurou o possível envolvimento de
Aguilherme Alves Moreira
com os ilícitos, na condição de condutor do caminhão-trator da marca Mercedes-Benz, posteriormente localizado em um posto de combustíveis em Paranatinga/MT, já com várias modificações que dificultavam sua identificação.

O veículo estava, na data, em posse de
Antônio Alves de Arruda
, que foi ouvido na Delegacia e então liberado, tendo relatado à d. autoridade policial ter sido contratado pelo paciente
WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA
, vulgo
Playboy
,

que determinara também a realização das modificações no veículo.

No interior do caminhão, encontrou-se um termo de declarações de
Deivid Maciel Zimmermann
, em que ele também se identificava como
Playboy
, pelo que se procedeu ao seu interrogatório quando o suspeito compareceu à Delegacia para retirar o caminhão apreendido.

Em posteriores investigações, foi também identificado
Salvador Evangelista da Silva
como possível envolvido com os ilícitos, além de
Witor Hugo Dantas
, razões pelas quais a d. autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de todos os suspeitos.

Em
26/09/2023
a representação foi
acolhida
pelo d. juízo
a quo
, não tendo aportado, todavia, até o presente momento, informação do
cumprimento do mandado de prisão
expedido em desfavor do paciente.

Formulado pleito pela revogação do claustro, o petitório foi
indeferido
em
09/11/2023.

Nesse cenário, suscita o d. causídico
a ocorrência de
coação ilegal
decorrente da
ausência de justa causa
para a decretação da prisão preventiva do paciente, a qual teria sido imposta
à míngua de fundamentação adequada
, especialmente em vista de seus
predicados pessoais favoráveis
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os delitos pelos quais está sendo investigado [
associação criminosa, falsificação de documento público; uso de documento falso; adulteração de sinal identificador de veículo automotor; furto qualificado; receptação qualificada; e lavagem de capitais
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Por oportuno, consigo que não se deve sobrelevar o fato de que
as investigações ainda não se encerraram
, tendo sido, por sua vez, angariados
elementos suficientes
capazes de enredar, em um primeiro momento, o paciente nas práticas criminosas.

Com efeito, o investigado
Aguilherme
relatou à autoridade policial que os veículos utilizados para as práticas criminosas pertenceriam a
WESLLEY
,
que os deixaria, todavia, em nome de terceiros, como
Deivid
, para elidir eventual responsabilização criminal; além disso,
Aguilherme
relatou que
WESLLEY
pagaria entre oito e dez mil reais para os caminhoneiros realizarem desvios de carga (ID 190487667 - Págs. 75-76).

Em sentido correlato, o investigado
Antônio
confirmou que
WESLLEY
lhe teria ordenado que adulterasse o caminhão confiado aos seus cuidados, razão pela qual “[...]
pintou a roda, que era preta e pintou de cinza; QUE tirou os adesivos da Mercedes-Benz da parte de cima do caminhão
pois Weslley mandou
; QUE colocou uma capa onde fica o segura chinelo do caminhão; QUE pintou de cor vermelha da carreta onde está escrito facchini; QUE virou a lona do caminhão; QUE colocou a lanterna do pisca que estava quebrada; QUE colocou adesivos na porta do caminhão; QUE pintou com spray branco um pedaço do para-choque;
QUE todas as alterações foram feitas a mando de Weslley (playboy)
” (ID 190487667 - Pág. 27). — Destaquei.

Insta sublinhar que, perante a d. autoridade policial,
Antônio
reconheceu

WESLLEY
expressamente como a pessoa conhecida como
Playboy
, que lhe teria entregado o caminhão e determinado a troca das características do veículo (ID 190487667 - Pág. 29).

Nesse ponto, curial rememorar que, diante de sua natureza processual, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Dessa forma, apesar de
não ter sido sequer distribuído o Inquérito Policial correlato ao Pedido de Prisão Preventiva n. 1001877-37.2023.8.11.0044
, concluo que, até o presente momento, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, se encontram reunidos
indícios suficientes
do possível envolvimento de
WESLLEY
com os delitos sob apuração, restando ainda por apurar seu
grau de envolvimento com as condutas ilícitas supostamente praticadas pelo grupo.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta da conduta
imputada aos investigados, bem como em atenção à necessidade de se assegurar a
conveniência da instrução criminal.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...] A seu turno, ao menos nesse juízo superficial de análise,
o periculum libertatis é justificado para a garantia da ordem pública pela gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi utilizado na pratica do delito, tendo em vista que os representados estariam praticando reiteradamente a subtração da carga de soja – que possui alto valor econômico – dos transportes que os caminhões eram contratados para realizarem, bem como pelo fato dos mesmos promovem significativas alterações nos veículos a fim de ocultarem a prática delitiva e utilizarem documentos falsos
.

Além disso,
a garantia da ordem pública está consubstanciada pela reiteração delitiva
, eis que os representados respondem a outros processos penais, conforme consulta realizada através do sistema PJe, senão vejamos:

[...] -
Weslley Alves de Lima França responde a ação penal n. 1028032-11.2020.8.11.0003 Comarca de Rondonópolis
.

[...]
A conveniência da instrução criminal não está assegurada com os representados em liberdade, isso porque poderá influenciar na livre colheita das provas e eventual aplicação da lei penal
”.

(Decisão de ID 190487668 - Págs. -78). — Destaquei.

Com efeito, é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Dessa forma, ao contrário do arguido nas razões do
writ
, colhe-se da decisão vergastada que o d. juízo
a quo
fundamentou adequadamente a
gravidade concreta
da conduta, em tese, perpetrada pelos investigados, aferível a partir da aparente
prática reiterada da subtração de cargas de soja
, que possui
alto valor econômico
, inclusive mediante
alterações nos veículos
para ocultação da prática delitiva, e
utilização de documentos falsificados
.

Demais disso, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que o paciente responde à Ação Penal n. 1028032-11.2020.8.11.0003 (Pje), em que
sentenciado
pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 14 da Lei 10.826/2003; art. 180,
caput
, do Código Penal; e art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Deve-se atender, portanto, na hipótese em voga, ao entendimento consolidado por esta eg. Corte Estadual no Enunciado n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”. — Destaquei.

Por derradeiro, reitero que, até o presente momento,
não há notícia do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente
; inexistindo informações acerca de seu paradeiro, circunstância apta a atrair o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
[...] o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva
” (STF — HC 215663 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04/07/2022, DJe 11/07/2022).

Nesse cenário, a despeito dos argumentos do d. causídico em sentido contrário, entendo pela impossibilidade de se afastar o
periculum libertatis
, bem delineado, como exposto, pelo
modus operandi

em que perpetrado o delito e pelo
risco concreto de reiteração delitiva
; circunstâncias que, a meu ver, justificam a imposição do claustro preventivo para garantia da ordem pública.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a
revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLLEY ALVES DE LIMA FRANÇA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023